Tribunal: TJDFT
Processo: 0743368-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743368-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDMAR DE SOUSA NOGUEIRA SEGUNDO PACIENTE: MARLON DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por EDMAR DE SOUSA NOGUEIRA SEGUNDO em favor de MARLON DE SOUZA SILVA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003). O impetrante argumenta que não há fundamentos concretos para justificar a prisão cautelar do paciente, que não apresentaria perigo à ordem pública. Diz que o crime em comento é de perigo abstrato e de mera conduta e as circunstância do caso não implicam a medida extrema, já que a arma seria de terceira pessoa, além do que a simples existência de antecedentes criminais não é suficiente para tanto. Pede, assim, a concessão liminar da ordem para reverter a prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares alternativas. É o relato do essencial. DECIDO. É de amplo conhecimento que a medida liminar, sem previsão legal em sede de habeas corpus, conta com aprovação jurisprudencial quando demonstrados os requisitos autorizadores, de forma incontroversa, na própria impetração, a partir de elementos de prova. Não é, contudo, o caso dos autos. Da análise do decreto prisional combatido, bem como de todos os elementos juntados aos autos, não vislumbro o requisito da plausibilidade do direito invocado, que autorizaria a concessão liminar do habeas corpus, porquanto não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, suficientemente fundamentado nos seguintes termos: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o autuado ostenta condenações anteriores por crimes de tráfico de entorpecentes, roubo majorado e desacato, encontrando-se em cumprimento de pena, e estaria em tese portando ilegalmente arma de fogo e munições, de modo que evidenciado que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para impedir a reiteração na prática de delitos e assim resguardar a ordem pública. Tenho, portanto, que os fatos acima evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar do autuado como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei, como mencionado. (id 42431376, p. 6/7 – grifou-se) Veja-se que a decisão não só aponta a presença dos requisitos para a decretação da medida extrema, mencionados nas razões do decreto prisional preventivo, como também indica, de maneira concreta, o periculum libertatis, representado pelo risco concreto de reiteração delitiva, a configurar sobejamente a sua periculosidade e a consequente necessidade de salvaguardar a ordem pública. Sendo assim, não há falar em constrangimento ilegal, de pronto, como se exige para a concessão de medida liminar, porque não se vislumbra mácula na prisão preventiva imposta ao paciente, sendo aparentemente insuficiente a pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Em regime de plantão judicial